Tribunal: TJDFT
Processo: 0726975-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726975-14.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSEANA NEVES BRAGA, HYGEIA - CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA DE BRASILIA LTDA APELADO: HYGEIA - CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA DE BRASILIA LTDA, JAMES FERREIRA DOS SANTOS, ROSEANA NEVES BRAGA D E S P A C H O Diante do requerimento processual estar acompanhado de comprovante de residência fora de Brasília, defiro a sustentação oral por videoconferência. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator